Tribunal: TJBA
Processo: 8061983-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061983-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: DAIANA ELIZABETE DE OLIVEIRA SCHARLAU

Advogado(s)
:
LUCAS DA ROCHA MICHELI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
.
DETERMINAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE
MICROCIRURGIA ENDOSCÓPICA ENDONASAL PARA TUMOR DE HIPÓFISE E MATERIAIS NECESSÁRIOS, SOB PENA DE ASTREINTES NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), LIMITADAS AO MONTANTE FINAL DE R$ 90.000 (NOVENTA MIL REAIS)
.
RELATÓRIO MÉDICO.
PARTE
AGRAVADA COM
TUMOR DE HIPÓFISE, CEFALÉIA COM PIORA PROGRESSIVA, DÉFICIT DE MEMÓRIA E DA VISÃO.

POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À VISÃO DA PACIENTE E OUTRAS COMPLICAÇÕES NEUROLÓGICAS GRAVES
.
URGÊNCIA
DO TRATAMENTO DEMONSTRADA.
ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
.
ASTREINTES. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA CONDICIONADA À CONDUTA DO AGRAVANTE. GARANTIA DA AUTORIDADE DA DECISÃO JUDICIAL.

DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°

8061983-72.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
a
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e
como
agravad
a

DAIANA ELIZABETE DE OLIVEIRA SCHARLAU
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA